Tribunal: TJMT
Processo: 1002570-97.2021.8.11.0009
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002570-97.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSEFA DE LIRA E SILVA - CPF: 039.743.361-17 (APELADO), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO - SÚMULA 54/STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos no benefício previdenciário do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Súmula 54/STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1002570-97.2021.8.11.0009

Apelante
: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelada
: Josefa de Lira e Silva

Vara Cível da Comarca de Colíder

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Itaú Consignado S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro e Danos Morais, movida por
Josefa de Lira e Silva
.

Sentença
: julgou procedente a ação, para: a) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo consignado em discussão no 588369058; b) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros de mora a partir de cada desconto; c) condenar o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde a data do primeiro desconto e correção monetária a partir da sentença; e d) condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 168545701): Sustenta, em síntese, a reforma da sentença, para afastar ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação por danos morais, bem como entende que o termo inicial para incidência dos juros de mora sobre a condenação deve ser a data do arbitramento.

Defende, ainda, seja afastada a condenação para restituição em dobro, por ausência dos requisitos autorizadores.

Pugna pelo provimento do recurso, com a redução da verba honorária.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 168545706).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1002570-97.2021.8.11.0009

Apelante
: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelada
: Josefa de Lira e Silva

Vara Cível da Comarca de Colíder

VOTO

Apelação de
Banco Itaú Consignado S.A.
contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro e Danos Morais, movida por
Josefa de Lira e Silva
, para: a) declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de empréstimo consignado em discussão no 588369058; b) condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros de mora a partir de cada desconto; c) condenar o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde a data do primeiro desconto e correção monetária a partir da sentença; e d) condenar o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a condenação por danos morais ou reduzir o montante indenizatório, alterar o termo inicial de incidência dos juros de mora, afastar a determinação para restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e de reduzir a verba honorária.

A lide gira em torno do contrato de empréstimo consignado no 569966553, que teve início em janeiro/2017, no valor de R$ 8.639,95, a ser quitado em 72 prestações mensais de R$ 263,00.

A autora recebe benefício previdenciário pelo INSS relativo à aposentadoria por idade e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a empréstimo consignado que não contratou.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar cópia de seu histórico de consignações, relação detalhada de créditos, consulta de empréstimo consignado, extrato de empréstimo consignado, histórico de créditos, extrato de conta, entre outros que demonstram os descontos efetuados pelo banco requerido (Id. 168545247 e seguintes). Além disso, colacionou cópia de boletim de ocorrência no 2017.400546, conversas via aplicativo “
whatsapp
”, entre outros, que comprovam as tentativas de resolução administrativa da questão.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco apelante tenha apresentado contestação, sequer alegou a regularidade da contratação, porquanto apenas discorreu acerca da possibilidade de resolução administrativa da questão e da ausência de ato ilícito e má-fé nas condutas da instituição bancária (Id. 168545689).

Vale ressaltar que sequer juntou cópia de contrato assinado pela autora, nem mesmo quaisquer outras documentações relativas ao contrato questionado.

Assim, o banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito no benefício previdenciário da autora a título de empréstimo consignado.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos no benefício previdenciário da autora, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

Assim,
compreende-se que resta caracterizada situação geradora de danos morais.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO
- CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o réu não demonstra a regularidade da contratação do cartão de crédito
consignado
, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral. O montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida deve ser mantido. Os abatimentos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ)”. (TJMT, AP 1015293-23.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

“APELAÇÃO
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA -
CONTRATAÇÃO

NÃO

COMPROVADA
– DEDUÇÕES IMOTIVADAS – VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS - MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação por
dano

moral
.

O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.

Deve ser mantido o valor da verba honorária quando mostrar-se adequado aos requisitos do §2o, do art. 85, do CPC” (TJMT, AP 0000341-52.2015.8.11.0023, Relatoria Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 30.08.2021).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie, de modo que não é caso de redução da verba indenizatória, já que fixada em valor abaixo da média (R$ 8.000,00).

Por outro lado, o banco requerido requer seja afastada a condenação à restituição em dobro.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui entendo que não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 54/STJ é de que “
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
”.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a restituição em dobro dos valores e determinar a restituição na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023